Tribunal: TJMT
Processo: 0027023-24.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0027023-24.2014.8.11.0041
Recorrente: CLEONI ELIZABETE TREVISAN BUENO
Recorrido: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLEONI ELIZABETE TREVISAN BUENO (id 44619965) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32978465):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - ABUSIVIDADE DO REAJUSTE DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO RESP 1568244/RJ, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 952) – CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI No 9.656/98 – APLICAÇÃO DAS REGRAS CONTIDAS NO CONTRATO, CONFORME TABELA DA ANS – CLÁUSULAS CONTRAUAIS OBSERVADAS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA –REAJUSTE DE 55,85% – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO . Não há falar-se sobrestamento do feito, sob a alegação de que a matéria em discussão (reajuste por faixa etária dos contratos firmados antes da vigência do Estatuto do Idoso), foi reconhecida como repercussão geral no Recurso Extraordinário 630852 RG/RS, pelo STF, se em consulta ao andamento processual do referido recurso não se verifica ordem de suspensão dos feitos em que se discute a matéria. A CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que atua na condição de operadora de planos de saúde suplementar na modalidade de autogestão, razão pela qual os contratos firmados com a entidade não se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar com base na mudança de faixa etária, não é, por si só, abusivo, devendo observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do REsp 1568244/RJ, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 952), ou seja, haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados. De acordo com a tabela disponibilizada pela ANS, os reajustes dos contratos de plano de saúde firmados antes de 02/01/1999, ou seja, antes da Lei no 9.656/98, devem observar o que estabelece o contrato. Assim, se o contrato firmado entre as partes estabelece que apenas os reajustes anuais ocorrerão com base no índice FIPE, havendo previsão expressa para alteração do valor das mensalidades em razão da mudança de faixa etária, não há falar-se em abusividade com a sua implementação. O reajuste de 55,85% em razão da mudança da faixa etária para 66-70 anos não se mostra em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a maior probabilidade de utilização do plano nesta fase da vida, devendo-se garantir, assim, o equilíbrio econômico-financeiro.-” (TJMT, RAC 0027023-24.2014.8.11.0041, DESa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34335958 foram rejeitados, conforme acórdão id 41360456.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que “o julgado recorrido contrariou e negou vigência ao artigo 15, §3o da Lei 10741/2003 (Estatuto do Idoso), artigos 14, 15 e 16 da Lei no 9.656/98 (Lei dos seguros privados de assistência à saúde), bem como, os artigos 489, §1o e 1.022, II todos do CPC.”
Afirma que o processo deve ser suspenso, uma vez que o Tema 1016 do STJ determinou a suspensão dos processos com a seguinte questão submetida a julgamento: “(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.”
Afirma que o acórdão restou omisso em relação a infringência a Lei do Estatuto do Idoso, afrontando o disposto no artigo 489 e 1.022, ambos do CPC.
Assevera que restaram violados os artigos 14, 15 e 16 da Lei 9656/98, além do artigo 15, § 3o da Lei 10741/03, uma vez que “a partir da leitura conjunta dos dois normativos, tem-se que: é vedado o aumento das contraprestações pecuniárias das mensalidades, quando o contratante, com mais de 60 anos, esteja participando do plano há mais de dez anos, sob pena de se configurar discriminação ao idoso, resultando, assim, na sua impossibilidade de participar dos planos privados de assistência à saúde.”
Aduz a parte Recorrente que existe divergência jurisprudencial apta a permitir a admissão do recurso especial que visa reformar o acórdão recorrido.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)No caso em tela, essa medida é de vital importância. Isso porque, o valor atual da mensalidade do Plano de Saúde da Recorrente já está em R$ 2.457,99 (dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), conforme se denota pela Carta enviada pela Recorrida (em anexo), e, uma vez reestabelecida a obrigação de pagar aludido valor, causará à Recorrente enormes prejuízos e onerará a sua situação financeira, que já é delicada.
Colaciona-se a Carta enviada pela Recorrida à Recorrente, no mês de março/2020, informando que retomaria a cobrança da mensalidade conforme estabelecido no contrato sub judice:
(...)
A Requerida já emitiu boleto de cobrança no astronômico valor que entende devido, passando a Requerente a ter que pagar R$ 2.457,99 mensais, sendo que vinha pagando, em virtude da liminar concedida pelo juízo de primeiro grau o valor R$ 865,81(doc. em anexo), sempre atualizando-o pelo índice FIPESAÚDE.
(...)
A manutenção dos efeitos do Acórdão, reestabelecendo o valor cobrado pela Recorrida (R$ 2.457,99), obrigará a Recorrente a se desligar do plano de saúde contratado. Considerando a sua idade avançada (73 anos) e, principalmente, o período de extremo risco, fragilidade e incerteza que a população brasileira está vivendo em virtude do surto de Coronavírus, a hipótese da descontinuidade do plano se mostra extremamente perigosa, caracterizando um atentado a própria vida, já que a Recorrente faz parte do grupo de risco.”
Recurso tempestivo e deferida a justiça gratuita, conforme certidões id 44725469 e 44912955.
O efeito suspensivo restou deferido na decisão id 45172470.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se é possível a majoração da mensalidade do plano de saúde coletivo, observando o Estatuto do Idoso e a mudança de faixa etária.
O Tema 1.016 do STJ, trata da seguinte controvérsia: “(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.”
Note-se que há ordem de suspensão, nos seguintes termos:
“Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 10/6/2019)”.
Ou seja, existindo aludida ordem e sendo o caso de aplicação do Tema 1.016 do STJ, o processo deve permanecer sobrestado, até segunda ordem.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1.016).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi